Tribunal: TJMT
Processo: 1000684-57.2016.8.11.0003
Classe: Cível
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-12-03
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
Visto.
Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por JOSEVÂNIA FONSECA SILVA, contra a decisão monocrática que, ao dar parcial provimento ao seu recurso de apelação, reformou a sentença recorrida para, em observância a ordem de preferência estabelecida no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, estabelecer que o percentual de 20% (vinte por cento) incida sobre o valor da condenação.
Para tanto, a autora/reconvinte/apelante, ora embargante, aduz que a decisão embargada incorreu em omissão, uma vez que não apreciou seu pedido para que os honorários sucumbenciais na reconvenção fossem fixados em R$ 500,00 (quinhentos reais), na forma do artigo 85, §§2o e8o, do Código de Processo Civil.
Ao final, pleiteia o acolhimento do presente recurso e a modificação da decisão embargada.
Sendo isto o que basta relatar, sigo aos fundamentos e ao final decido:
Como cediço, o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do Código de Processo Civil), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde restem negligenciados.
Na hipótese, realmente, a decisão embargada não se manifestou acerca da irresignação da autora/reconvinte/apelante, ora embargante, quanto aos honorários sucumbenciais fixados na reconvenção.
Reconhecida a omissão, passo à sua análise.
Em suas razões recursais, a autora/reconvinte/apelante, ora embargante, aduz que os honorários sucumbenciais na reconvenção devem ser, na forma do artigo 85, §§2o e8o, do Código de Processo Civil, fixados no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais).
Não assiste razão à autora/reconvinte/apelante, ora embargante.
Isso porque, em observância a ordem de preferência estabelecida no artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil, não havendo condenação e não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, a base de cálculo para que incida o percentual entre 10% e 20%, como devidamente fixado na sentença recorrida, deve ser o valor da causa.
A propósito, vejamos o que dispõe o supramencionado artigo:
“Art. 85. A sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor.
(...).
§ 2o Os honorários serão fixados entre o mínimo de dez e o máximo de 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa, atendidos:
I - o grau de zelo do profissional;
II - o lugar de prestação do serviço;
III - a natureza e a importância da causa;
IV - o trabalho realizado pelo advogado e o tempo exigido para o seu serviço.”
Ante o exposto, DOU PARCIAL PROVIMENTO ao recurso de Embargos de Declaração, tão somente para suprir a omissão apontada, porém sem efeitos infringentes.
Publique-se. Intimem-se.
Cumpra-se.